Tribunal: STF
Processo: Rcl 92111
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dayson Lopes da Silveira, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 4, p. 40-43).
Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte (eDOC 1, p. 3).
Defende que o caso dos autos não se enquadraria na hipótese de ofensa reflexa à Constituição, mas de violação direta às garantias do processo penal, como a inversão do ônus da prova e o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, o que afastaria a incidência da tese firmada no ARE 748.371 (eDOC 1, p. 8-9).
Aduz que a aplicação do Tema 660 ao caso seria equivocada, ante o manifesto esvaziamento do princípio da ampla defesa, de modo a configurar ofensa direta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (eDOC 1, p. 9).
Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado (eDOC 1, p. 11-12). No mérito, pede a cassação do acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJPR, determinando-se a regular tramitação do recurso extraordinário para análise por esta Suprema Corte (eDOC 1, p. 13).
Em despacho de 26/3/2026, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 7), que se manifestou pela improcedência da reclamação (eDOC 9).
É o relatório.
Decido.

Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
No ponto, observa-se que o Tribunal de origem manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo Tema 660 da sistemática da repercussão geral (eDOC 4, p. 42).
Confira-se o teor do ato reclamado:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 748.371 RG /MT, firmou o entendimento de que não há repercussão geral na controvérsia relativa à suposta violação aos princípios constitucionais quando a solução da causa exigir a análise prévia de normas infraconstitucionais. Esse entendimento resultou no Tema 660 do STF, consolidando que tais alegações, quando dependentes de interpretação da legislação infraconstitucional, não configuram ofensa direta à Constituição da República, inviabilizando o próprio conhecimento do recurso extraordinário.
Essa é a hipótese dos autos, em que a discussão trazida no recurso extraordinário (violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa tendo em vista as provas que ensejaram a condenação, em descumprimento ao art. 226 do CPP, bem como em razão do indeferimento da produção de prova e inversão do ônus probatório) demandaria o exame de normas infraconstitucionais, em especial as normas processuais penais relativas à produção de provas.
Por isso, tendo em vista a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, no sentido de que a contrariedade ao dispositivo constitucional, para fins de recurso extraordinário, deve ser frontal, ou seja, direta, sem prévio incurso em lei, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o Tema 660/STF, ante a ausência de repercussão geral.
A esse respeito:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. (...) A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG)”(STF, ARE: 1.296.188/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).
(...)
Do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário a partir do Tema nº 660/STF, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Penal.” (eDOC 4, p. 41-42).

Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão.
Com efeito, o acórdão reclamado demonstrou, de forma fundamentada, que a análise das supostas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal — decorrentes da inversão do ônus probatório e do indeferimento da produção de prova — demandaria, necessariamente, o exame prévio de normas infraconstitucionais, em especial o Código de Processo Penal. Essa circunstância caracteriza a alegada ofensa à Constituição como meramente reflexa ou indireta e se enquadra perfeitamente na ratio decidendi do Tema 660/STF.
Corrobora esse entendimento a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que ressaltou:

"No caso concreto, o exame das nulidades apontadas (valoração do reconhecimento pessoal e indeferimento de prova pericial) remete diretamente à interpretação dos arts. 226, 386 e 400, todos do Código de Processo Penal. Conforme sedimentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, se para chegar à conclusão de ofensa constitucional for necessário o prévio incurso na legislação ordinária, a violação é apenas reflexa, o que atrai a incidência do paradigma." (eDOC 9, p. 4).

Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, razão por que não há margem para se falar em usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente